Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007441-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL BRAYON DE LIMA - CPF: 044.866.531-06 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONALDO BRITO DA SILVA (VÍTIMA), FABIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA - CPF: 570.057.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BRITO SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007441-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL BRAYON DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DELA POR CAUTELARES DIVERSAS - ACOLHIMENTO
-
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – INEXISTÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE, DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, QUE AUTORIZEM A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera reiteração de pedido, sem fatos novos, não autoriza a rediscussão dos requisitos para a decretação da segregação cautelar do paciente, que já foi objeto de ação mandamental anterior, julgada por esta Câmara Criminal e cuja ordem foi denegada.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente em razão de o julgamento popular ter sido designado para data próxima.

A Recomendação n. 62/2020-CNJ, e as demais orientações acerca da pandemia global, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007441-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL BRAYON DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de GABRIEL BRAYON DE LIMA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado contra RONALDO BRITO SILVA.

Em suas razões, o impetrante sustenta que:
1)
a prisão cautelar se estende por 1 (um) ano e 10 (dez) meses, sem previsão para o término da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, devendo ser -lhe oportunizado “
esperar o julgamento no seio de sua família e com o auxílio dela direcionar sua vida ao caminho do bem”
;
3)
em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007441-03.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

No parecer que apresentou, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de mera reiteração de pedido anterior.

Registro que este é o
terceiro
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente.

No primeiro
writ
[HC n. 1008313-86.2019.8.11.0000], a ordem foi denegada pela Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução, revelando a periculosidade do agente, justifica-se a prisão cautelar para manutenção da ordem pública. Precedentes do STJ. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017]. “Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (STJ - RHC n. 74.203/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 27/9/2016)”.

No segundo
mandamus
, o paciente alegou:
1)
a ausência de fundamentação da decisão constritiva;
2)
possuir predicados pessoais favoráveis em seu favor que o autorizam a responder ao processo em liberdade; e
3)
a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; contudo, a ordem foi denegada, à unanimidade, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, PELA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não havendo modificação das circunstâncias fáticas verificadas no momento da decretação da segregação cautelar do paciente, é válida a decisão que a mantém, adotando fundamentação per relationem. Precedentes do STJ e desta Corte”

Como se vê, algumas das teses brandidas neste Habeas Corpus são mera repetição daqueloutras levantadas nos encimados writs, já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara.

Em relação a elas – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise delas – a ordem deve ser extinta consoante os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto
já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses
[...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que
a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça
, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Neste
writ
, mais uma vez o impetrante almeja rediscutir o preenchimento ou não dos requisitos para a decretação da prisão preventiva de GABRIEL, o que não se afigura possível, posto que eventual descontentamento do paciente com a decisão desta Corte deve ser manifestado por meio de recurso próprio, dirigido aos Tribunais Superiores, o que não ocorreu, pois aquela primeira ação mandamental transitou em julgado e encontra-se definitivamente arquivada.

Debatidas, à exaustão, as questões trazidas e rejeitadas naqueloutro neste
writ
no julgamento, não se afigura possível rediscuti-las, razão pela qual acolho a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça e
JULGO EXTINTO
o
habeas corpus
no que pertine ao preenchimento dos requisitos para a decretação da segregação preventiva dele, bem como em relação à substituição da prisão por cautelares diversas
.

Assim, a análise de mérito limitar-se-á ao pleito relativo à concessão da ordem em razão do alegado excesso de prazo e quanto à pandemia do Coronavírus.

MÉRITO:

Em relação ao alegado excesso de prazo, observo que GABRIEL foi preso em
13/06/2019
e denunciado, juntamente com o corréu FÁBIO DANIEL RODRIGUES DE LIMA NETO [seu pai], pelo crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP].

Em
16/09/2019
foi realizada a audiência de instrução e julgamento e, em
09/10/2019
, a defesa do paciente apresentou memoriais escritos.

Em
22/10/2019
foi prolatada decisão de pronúncia e, na mesma data, ambos foram intimados dela.

O paciente e o corréu interpuseram dois recursos em sentido estrito, que foram desprovidos por esta Câmara Criminal, sob minha relatoria, em
09/06/2020
, com trânsito em julgado certificado em
01/07/2020
.

Superada a fase do art. 422 do CPP, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para
03/08/2021
, em razão das normativas expedidas por esta Corte em relação à prevenção da pandemia do Coronavírus.

Feita esta breve análise cronológica dos fatos, conclui-se, às escâncaras, que
não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário
, uma vez que a marcha processual segue seu ritmo normal, dada a complexidade da ação penal e a existência de dois réus, com procuradores distintos.

P
ara caracterizar constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade” (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

“(...) 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1a Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
(cf. HC no 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC no 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC no 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC no 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC no 87.164/RJ, de minha relatoria, 2a Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC no 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1a Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Dito isso, registro que, pela documentação acostada, corroborada por consulta realizada no sistema de acompanhamento processual da Corte, é possível concluir que
o julgamento está próximo e não há fato novo que autorize a revogação da prisão preventiva de GABRIEL
.

No tocante ao pedido de liberdade em razão da pandemia, registro que, a
pesar da gravidade da situação por ela causada, entendo que cada caso deve ser visto com temperamentos, notadamente porque a situação de saúde pública não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a paz social.

Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento, o número de casos confirmados e de mortes por COVID-19 no sistema prisional de Mato Grosso tem média inferior ao da população em geral, o que significa dizer que as medidas são eficazes.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente,
que não representam ameaça à sociedade
.

Desse modo, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica, com base na documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção de GABRIEL no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020).

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para extinguir o
writ
na parte relacionadas às questões já apreciadas, e o denego na parte restante, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021